Tribunal: TJMT
Processo: 0008746-64.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008746-64.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDANA MACHADO BUENO - CPF: 968.000.891-68 (APELANTE), DANILO LOPES BALIZA - CPF: 044.792.655-11 (ADVOGADO), FABIO ARCHANJO DAMA - CPF: 603.847.431-53 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 936.559.081-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VENDA DE VEÍCULO PENHORADO – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA – DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO ATO DE CONSTRIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

“
Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide.”
(REsp n. 739.985/PR, DJe 16/11/2009).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiros, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isso posto, tratando-se de matéria de ordem pública (legitimidade da parte), DECLARO EX OFFICIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação aos embargados Estaniel Pascoal Alves da Silva e Aldemir dos Santos Souza, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, II, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado Estaniel Pascoal Alves da Silva. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”

A apelante argumenta que o segundo réu (
Estaniel Pascoal Alves da Silva) contribuiu “
para a constrição equivocada do bem”
, uma vez que tinha ciência da penhora que recaia sobre o automóvel, mas ainda assim o alienou.

Afirma que, por esse motivo, ele deve ser incluído no polo passivo dos Embargos de Terceiros.

Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do segundo réu, que deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, já que deu causa à demanda.

Os apelados, apesar de devidamente intimados nos IDs. 32195401, 32195399 e 32195400, todos da aba expedientes, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30-11-2017 a embargante ajuizou a demanda, sob o argumento de que, em
15-10-2015
, adquiriu o veículo Kia Sorento EX2, ano 2012-2013, placa OBF9938, Chassi KNAKU811BD5309857 e Renavam 00481090347.

Na aquisição, foi elaborado um laudo pericial que atestou a inexistência de restrições sobre o veículo (ID. 227838679, p. 32), o que permitiu a transferência junto ao DETRAN/GO.

Contudo, se verifica que, em
5-6.2014
, na Ação de Execução n. 0007742-31.2013.8.11.0037, o bem foi indicado à penhora pelo autor da demanda, primeiro embargado, uma vez que naquele momento era propriedade do segundo embargado (Estaniel Pascoal Alves da Silva).

Em
28-6-2014
, o segundo embargado compareceu à demanda Executória, informando que era apenas possuidor do bem devido à alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Em 19-10-2015, a instituição financeira relatou que o financiamento estava liquidado desde 27-7-2015, motivo pelo qual o primeiro embargado pugnou pela continuidade dos atos expropriatórios (ID. 47783212, p. 46 – processo n. 0007742-31.2013.8.11.0037).

Em 12-5-2016, o exequente/primeiro embargado informou que o veículo havia sido vendido ilegalmente para terceiros e estava sob a posse da autora desta demanda.

O art. 677, §4º, do CPC, institui que “
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.”.

Neste caso, embora o segundo embargado não tenha indicado o veículo à penhora, ele o vendeu mesmo ciente de que da existência do ato. Ou seja, contribuiu para o equívoco e deu causa aos Embargos de Terceiro.

Desse modo, ele possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. EMBARGOS DE TERCEIRO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO ATO DE CONSTRIÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a parte executada no processo principal deve integrar o polo passivo dos embargos de terceiro, pois, mesmo ciente da penhora do imóvel, realizou a sua alienação e não informou ao juízo. Portanto, contribuiu para a constrição equivocada do bem.1.1 De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide’ (REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009). Nessa toada, se o executado detém legitimidade passiva quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide, evidentemente também a detém quando aliena o bem já penhorado a terceiro. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1943929 RJ 2021/0227193-8, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RATIFICADA
. PRECEDENTES DO STJ. APESAR DO ESFORÇO ARGUMENTATIVO DA APELANTE, O FATO DE NÃO TER INDICADO O IMÓVEL À PENHORA NÃO TEM O CONDÃO DE CONSAGRAR DE FORMA AUTOMÁTICA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. ISSO PORQUE MESMO SE O EXECUTADO NÃO ADOTAR TAL INICIATIVA, PODE SE BENEFICIAR DA CONSTRIÇÃO, AINDA QUE INDIRETAMENTE.HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC.APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJRS - Apelação: 50001544420218210160, Relator Guinther Spode, Julgamento: em 23-10-2023, Décima Primeira Câmara Cível, Publicação em 31-10-2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, devendo o segundo embargado (Estaniel Pascoal Alves da Silva) arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024